Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-63.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003093-63.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA SILVA BARBA - CPF: 035.578.671-02 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), ELIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 019.171.971-44 (APELANTE), MAYCON JUNIOR MIRANDA SILVA (APELANTE), MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA - CPF: 043.650.441-33 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA - CPF: 028.994.040-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA POQUIVIQUI FERNANDES - CPF: 061.481.471-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JUNIOR POQUIVIQUI FERNANDES - CPF: 061.481.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA SILVA - CPF: 049.072.351-94 (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA BARBA - CPF: 035.578.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 180, CAPUT, E ART. 155, 4o, INC. I, AMBOS DO CP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA FORMULADOS PELA PRIMEIRA RECORRENTE, EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO PELO SEGUNDO APELANTE O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação dolosa (primeira apelante) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (segundo apelante).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a primeira recorrente tinha ciência da origem ilícita do bem receptado, justificando sua condenação na modalidade dolosa; e (ii) se há provas suficientes para manter a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto praticado peplo segundo apelante.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas nos autos, incluindo depoimentos policiais e a localização da
res furtiva
ocultada pela recorrente. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em posse do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da ilicitude, ônus não atendido nos autos.

4. No tocante ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a inexistência de exame pericial ou de outros elementos probatórios concretos inviabiliza a manutenção da qualificadora, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova robusta para sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto [segundo recorrente], mantendo-se a condenação da primeira apelante por receptação dolosa simples.

Teses de julgamento:

“1. Para a condenação pelo crime de receptação dolosa, exige-se prova da ciência da origem ilícita do bem, a qual pode ser extraída de elementos indiretos.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova pericial ou elementos inequívocos que demonstrem sua ocorrência, sendo afastada na ausência de tais provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §4o, I, e 180, caput; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 385.130, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.05.2017; STJ, AgRg no REsp 2015778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIANE ROSA DE OLIVEIRA

MAYCON JUNIOR MIRANDA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ELIANE ROSA DE OLIVEIRA e MAYCON JUNIOR MIRANDA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1003093-63.2022.8.11.0013, no bojo da qual foram
condenados
, respectivamente, pela prática das condutas delitivas tipificadas no
art. 180,
caput,
do Código Penal
e no
art. 155, §4o, I, do Código Penal
, s
endo a recorrente
ELIANE
sancionada com
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, ao passo que ao corréu
MAYCON
foi aplicada a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de

10 (dez) dias-multa.

Assistidos pela d. Defensoria Pública Estadual, os apelantes apresentaram as razões recursais vistas no ID 247167836, na qual
ELIANE
pugna pela
absolvição
por falta de prova do elemento subjetivo do tipo
, porquanto não evidenciado que conhecesse a origem ilícita do bem, com pleito subsidiário pela
desclassificação
da conduta para a forma culposa; lado outro,
o apelante
MAYCON
pretende a
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
, sob a alegação de ausência de prova material de tal circunstância.

Em sede de contrarrazões disponíveis no
ID 247167841
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer anexado sob o
ID 254157677, em que opina
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelos réus.

Verte da denúncia que no dia 17 de junho de 2022, por volta das 02h, em residência particular, localizada na Avenida Florespina Azambuja, n.o 651, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
MAYCON JUNIOR MIRANDA SILVA
, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) motocicleta HONDA/CB 300R, placa QBT-6230, 01 (um) cartão de crédito do banco Sicredi, 02 (duas) facas de cabos emborrachados e 01 (um) isqueiro cor azul
, pertencentes à vítima
Marcos Paulo da Silva
. Além disso, nas mesmas circunstâncias, transportava uma porção de substância análoga a maconha, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Outrossim, a exordial acusatória dá conta de que logo após o crime de furto qualificado, em residência particular, localizada na Rua Mato Grosso, n.o 290, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Bruno Da Silva Barba
e ELIANE ROSA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em: 01 (uma) motocicleta HONDA/CB 300R, placa QBT-6230
, pertencente à vítima
Marcos Paulo da Silva
.

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor destes, incursionando-o nas sanções do
art. 155, §4, I, CP e 180,
caput
, do CP
, respectivamente. Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, no sentido de
condenar
MAYCON
, pela prática da conduta delitiva de furto qualificado, e
ELIANE e
Bruno
pelo delito de receptação.

Nesta instância revisora, insurgem irresignados apenas os réus
MAYCON
e
ELIANE
nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório formulado por ELIANE ROSA DE OLIVEIRA em relação ao crime de receptação, secundado por pedido de desclassificação para a modalidade culposa
:

Consoante relatado, o estandarte defensivo da ré
ELIANE
se funda na tese de
insuficiência probatória
a confirmar o decreto condenatório, especialmente, no que diz respeito à comprovação de que teria consciência de que se tratava de objeto de crime, alegando assim que a ré agiu sem dolo específico ou direto de cometer o ilícito, o que retiraria a tipicidade da conduta a ela atribuída.

Dessa forma, requer a absolvição pelo crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência no 2022.162977 (ID 247167652), auto de prisão em flagrante delito (ID 247167666), termo de exibição e apreensão (ID 247167653), termo de reconhecimento de objeto e de entrega (ID 247167653); jungidos às oitivas das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que a apelante desconhecia a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe, transporta
, conduz ou oculta,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3o do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade,
aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia.
Ou seja, deve levar em conta, também,
todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime
, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com clareza, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual,
nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

Na hipótese dos autos, a
ré, na fase investigativa (ID 247167653, pág. 47/48)
negou os fatos
, afirmando que morava junto com os corréus
BRUNO
e
MAYKON
sendo que este último “
chegou na residência com a moto furtada, alegando que era os corres dele
;
o viu desmontando a moto, dizendo que ia trocar as peças por drogas; Maycon a informou que tinha ‘pego’ a moto
.”
Em juízo
, contudo, apesar de regulamente intimada, deixou de comparecer, motivo pelo qual foi
decretada a sua revelia
, conforme consignado na sentença de ID 247167796.

O corréu
Bruno da Silva Barba
declarou
em juízo
(ID 247167786) que, no dia do furto da motocicleta, saiu de casa com a acusada
ELIANE
e, ao retornarem, encontraram
MAYCON
em frente ao apartamento com o veículo, ocasião em que ele teria confessado a prática do furto, informando que pretendia usar a motocicleta para obter dinheiro.

Bruno
afirmou que no dia seguinte, esteve fora de casa por um longo período, retornando apenas no final da tarde e por isso presumiu que
MAYCON
já tivesse retirado a motocicleta do local; contudo, foi informado por ele que planejava desmontá-la para vender suas peças. Momentos depois, foi surpreendido com a chegada da polícia ao apartamento, sendo que durante a abordagem policial, a motocicleta foi encontrada parcialmente desmontada, escondida atrás do sofá.

Por fim,
Bruno
negou possuir qualquer relação com o veículo e rejeitou a alegação de que a posse da motocicleta tenha sido transferida a ele ou a
ELIANE
. Alegou, ainda, que, ao perceber a presença da moto, pediu a
MAYCON
que a retirasse do local,
embora tenha optado por não relatar a situação a terceiros.

Outrossim,
em juízo
(ID 247167786) o Policial Militar
Paulo Suady Ferreira Vieira
declarou que a equipe foi procurada pela vítima, que havia identificado a moto furtada por meio de uma publicação em uma rede social. Após verificarem a postagem, os policiais lograram identificar um suspeito cujo nome seria “Nilton”, e souberam que ele possivelmente morava no mesmo conjunto de apartamentos em que sua irmã residia.

Ao chegarem ao local, composto por três quitinetes e um quarto nos fundos com área comum, questionaram o suspeito acerca da motocicleta, tendo ele admitido ter tirado uma foto com ela, mas negado ser o proprietário, afirmando que a moto estaria no cômodo dos fundos, onde residiam
BRUNO
,
ELIANE
e “Juninho” [apelido do acusado
MAYKON
].

Em seguida, os policiais dirigiram-se ao fundo do imóvel e localizaram a moto desmontada e coberta com um pano atrás de um sofá. Apesar de
BRUNO
e
ELIANE
alegarem desconhecer a presença do veículo no local, o policial afirmou que o local era um pequeno cômodo, dividido apenas por um pano, o que tornava impossível não terem notado a moto.

Outrossim, de acordo com o agente público,
MAYKON
confessou ser o autor do furto e confirmou que a motocicleta estava no local desde o dia anterior.

De modo semelhante, o delegado de polícia
Guilherme Campamaro da Rocha
declarou
em juízo
(ID 247167786) que, no dia do flagrante, um sábado, foi comunicado pelo investigador sobre o furto de uma motocicleta, bem assim, que a vítima havia identificado a moto por meio de uma postagem no
Instagram
.

A equipe dirigiu-se ao endereço, um terreno com vários apartamentos na parte da frente e uma casa ao fundo. Após obter autorização dos moradores para acessar o local, realizaram abordagens nas residências, incluindo a casa nos fundos, onde estavam os réus
ELIANE e BRUNO
.

Antes de entrar, os réus haviam negado o conhecimento ou qualquer relação com o fato. Contudo, no local, foi encontrada, escondida atrás de um sofá e coberta com um lençol, a motocicleta desmontada.

Nesse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos
depoimentos harmônicos dos agentes públicos
que testemunharam o fato; conclusão que se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a
res
em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
ex vi STJ, HC n. 385130, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 18.05.2017,

não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Aliás, a ré ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação sobre porque
ELIANE
ocultou o bem que sabia ser produto de crime, mesmo que em benefício de terceiros, no caso do corréu
MAYKON
. E sendo a casa compartilhada por todos os envolvidos, descabida a ideia de desconhecimento da presença da motocicleta naquele local, mesmo porque foi facilmente encontrada escondida atrás do sofá da residência.

Nesta senda, resta evidente que a ré
ELIANE
e o corréu
BRUNO
, na intenção de acobertar a empreitada criminosa de
MAYKON
acabaram por esconder o bem produto de furto, situação que se enquadra perfeitamente no tipo penal pelo qual a acusada restou condenada, visto que o delito de receptação possui diversos verbos nucleares, entre eles
ocultar
.

E mesmo que o corréu
MAYKON
, autor do delito de furto, negue o envolvimento da ré na subtração,
deixou claro que
ELIANE
e
BRUNO

“
sabiam que a moto estava lá, inclusive Bruno ajudou a desmontar a moto; a moto estava sendo desmontada para passar ao rapaz da facção; Bruno ajudou a desmontar a moto e guardar no local
” (
sic
ID 247167786).

E em casos como esses, a
Corte Superior de Justiça
‘firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.”
[HC n. 469.025/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.],
notadamente quando a decisão condenatória
fundamenta-se não apenas no fato de o réu ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

A mesma linha de pensamento aplica-se à hipótese de desclassificação para a modalidade culposa
. Como exemplo cita-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 2. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PARA ALTERAR A PENA DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MENSURAÇÃO EXACERBADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa o ônus da prova em relação a sua fantasiosa tese exculpante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2(...).”
(N.U 1004358-24.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). Grifei.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos,
remanesce hígida a condenação pelo delito de receptação
.

2.

Do pedido do réu MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA
de exclusão da qualificadora do crime de furto, pertinente ao rompimento de obstáculo
:

Conforme narrado, o apelante
MAYKON
pretende a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, máxime diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP e de outras provas capazes de atestar a presença da qualificadora.

Com razão
.

É sabido que, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, a infração que deixa vestígios exige o exame de corpo de delito. Ocorre que em alguns casos, as evidências desaparecem, o local se torna impróprio ou as circunstâncias do crime não permitem a análise técnica
, de modo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“
o
exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
”
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial [
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

Contudo, no caso dos autos, além de não ter sido realizado o exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei,
o suposto rompimento de obstáculo no imóvel invadido por
MAYCON não restou claramente comprovado por outros

meios de provas colhidos ao longo da instrução criminal
, o que induz o afastamento da referida qualificadora.

Com efeito, o ofendido
Marcos Paulo da Silva
, durante a fase policial (ID 247167666, pág. 26/27) declarou que
viu o cadeado do portão grande dos fundos arrombado e o portão fora do trilho e aberto.
Todavia,
não confirmou especificamente tais declarações em juízo
, limitando-se a declarar que “
havia portão no cadeado mas estava aberto
, a mureta é baixa, provavelmente o acusado deve ter pulado
” (extraído da r. sentença, disponível no ID 247167796), deixando dúvidas se o acusado, de fato, se valeu de destruição ou arrombamento de qualquer obstáculo para ter acesso ao bem.

Fosse pouco, não há nos autos qualquer outro meio de prova apto a comprovar que o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo, na medida em que inexistem fotos, vídeos ou testemunhas que atestem tal circunstância. E, de outro lado, muito embora confesse a prática delituosa, o réu
nega veementemente que tenha destruído qualquer cadeado
, declarando que o portão se encontrava aberto e a chave da moto na ignição.

Outrossim, não se pode olvidar que no caso em concreto inexistem quaisquer justificativas a amparar a ausência de realização de perícia ou mesmo outros meios de provas documentais, pois o suposto rompimento de obstáculo estaria atrelado à deterioração de um cadeado, objeto que poderia ter sido apreendido pelos agentes de investigação para exame técnico, já que é facilmente substituível e não afetaria a segurança da vítima.

Nesse sentido:

“(...) 2. Para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo ou a escalada, e não foi apresentada nenhuma das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 2015778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgamento em 25.10.2022, DJe 04.11.2022).

Dessa forma, deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo,

seja porque não foi realizada perícia ou porque não existem elementos concretos a indicar que o crime tenha sido cometido mediante o rompimento de obstáculo.

Assim,
passo à novel dosimetria penal
.

O crime previsto no art. 155, do CP possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria
, seguindo os parâmetros e critérios adotados pelo d. juízo singular e importando tais razões de decidir, mantenho a negativação dos vetores judiciais referentes aos
antecedentes, conduta social e personalidade,
porquanto bem fundamentadas, amparadas no caso concreto e nas condições pessoais do acusado.

Diante disso, à vista de
três
vetores judiciais negativados, adotando-se a fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima para o delito, fixo a pena-base do acusado em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
incidem concomitantemente a a
tenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, considerando ter o acusado duas condenações pretéritas por tráfico de entorpecentes e furto majorado em seu desfavor [SEEU 2000012-26.2021.811.0013], razão pela qual
compenso-as integralmente
.

Por fim, na fase derradeira, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado
MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA
em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
, pois, em
sendo o apelante reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial mais gravoso revela-se adequado ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
ELIANE ROSA DE OLIVEIRA
e
MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA
, tão somente para
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo
, desclassificando-se o delito de furto qualificado cometido por
MAYCON JUNIO MIRANDA SILVA

para a sua forma simples, com o consequente redimensionamento da pena do acusado
para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa; mantendo-se incólumes os demais termos da sentença

proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1003093-63.2022.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025